Tribunal: TJMT
Processo: 0002603-54.2016.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002603-54.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERVASIO AUGUSTO DE MELO - CPF: 352.436.271-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002603-54.2016.8.11.0050

APELANTE: GERVASIO AUGUSTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS – DOLO EVENTUAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado.

A alegação de ausência de dolo deve ser afastada quando o agente, até pela condição de policial militar da reserva, tinha plena condição de verificar a autenticidade do documento veicular e a origem ilícita do veículo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto por
Gervásio Augusto de Melo,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito.

A defesa almeja a absolvição por ausência de dolo, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que ele desconhecia a falsidade do documento
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 102856452).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 103872982).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, registro que o apelante foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no art. 311 do Código Penal [adulteração de sinal identificador de veículo automotor].

Segundo consta na denúncia, no dia 31/10/2015, no período matutino,
Gervásio Augusto de Melo
adulterou e remarcou número de chassi e sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, nos seguintes termos:

“
Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas, a Polícia Civil foi acionada pela funcionária da empresa rastreamento Sat Company, informando que o veículo Toyota Hilux, cor prata, placa EXR-5278, foi roubado na cidade de Sorriso/MT e conforme o rastreamento estava passando por esta urbe com destino à cidade de Brasnorte/MT.

Incontinente, os policiais se deslocaram até o local informado, oportunidade em que realizaram a abordagem do veículo retrocitado, sendo conduzido pelo denunciado Gervásio Augusto de Melo.

Na abordagem, constataram que o acusado Gervásio alterou o número de chassi, do motor e da placa do veículo constante no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), haja vista que os dados do veículo divergiam com a do documento, conforme se depreende do laudo de perícia técnica de fls. 21/35.

Ao ser abordado, o acusado Gervásio Augusto de Melo declarou aos policiais que comprou o veículo pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como não sabia que era proveniente de crime.

Em interrogatório, o denunciado apresentou nova versão dos fatos, alegando que o veículo não lhe pertence, porém que vulgo “Magrão” lhe ofereceu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar o veículo da cidade de Lucas do Rio Verde à cidade de Brasnorte.

Consta que o increpado realizou a adulteração do certificado de registro de licenciamento de veículo (CRLV) no intuito de esconder a prática do crime de receptação (que já está sendo investigada através do processo de código n. 77567).

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência Gervásio Augusto de Melo, como incurso nas sanções do art. 311, caput, do Código Penal
” (id. 102854478 - Pág. 7-9).

O laudo de exame de autenticidade constatou que: “
(...) os objetos periciais ‘certificado de registro e licenciamento de veículo’ e ‘bilhete de seguro DPVAT’, ambos sob no. 010096653598, tratam-se de suporte autênticos, apresentando ADULTERAÇÃO da unidade federativa de MT para SP por raspagem e posterior impressão. Além disso, constatou-se inserção de dados divergentes com os encontrados no sistema DetranNet
” (id. 102854478 - Pág. 73).

Os investigadores de polícia civil, Juliano Antônio de Bastos e Emilson Ormond Souza, relataram em juízo que estavam de plantão no dia da prisão em flagrante de
Gervásio
e nada puderam esclarecer quanto aos fatos.

Por outro lado, o policial militar, Josildo Rodrigues Leite, expôs com detalhes como se deu a prisão em flagrante do apelante, nestes termos:

“
Promotor de Justiça: O que levou os policiais militares a fazerem a detenção do acusado e a condução à delegacia?

Testemunha: No dia, nós recebemos uma informação de uma empresa, que ela faz rastreamento de veículos, e ela informou que estaria passando pela nossa cidade, vindo sentido a São José, Campo Novo, um veículo que era produto de roubo e que, no momento em que ela ligou, estava passando por Campo Novo. Ela ia mantendo [a informação] em tempo real e disse que pegou a MT-170 que vai para Brasnorte e que esse veículo já estaria passando nesse sentido. Taria em média de 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), tava devagar e nós saímos em direção, de posse da informação, e conseguimos abordar ele aproximadamente a uns 20 (vinte), 30 (trinta) quilômetros de Campo Novo. No momento da abordagem, [nós] identificamos que era um militar aposentado, conversamos sobre a situação, do que tinha sido ali a abordagem, que era uma denúncia da empresa e, no momento que nós paramos ele, a empresa informou por telefone que o veículo tinha parado na rodovia, que era o momento da abordagem. A gente verificou pela documentação, que ele apresentava, que era o CRLV, verificou que, quando a gente checava, realmente dava o veículo com aquela característica, batia tudo, a placa batia, resolvemos trazer ele pra companhia, até para tirar todas as dúvidas (...). Verificamos que [se] tratava realmente de produto de roubo, porque a divergência era ali a letra z e o número 2, que pela marcação do chassi, como era batido, ela fica idêntica os dois caracteres. A letra z e o número 2 ficam bem parecidos, se você olhar assim despercebido, sem atenção, passa tranquilo (...). A placa bate com o número do documento, mas não bate com o número do chassi e do monobloco do veículo.

Promotor de Justiça: Então o CRLV estava falsificado?

Testemunha: Sim, era de outro veículo com a mesma característica.

Promotor de Justiça: Foi constatada alguma adulteração na caminhonete?

Testemunha: Na caminhonete ali era a placa que era de outro veículo que batia [com a] que tava no documento, mas o restante tava sem alteração.

Promotor de Justiça: O senhor está me dizendo que a placa da caminhonete foi trocada?

Testemunha: Foi trocada (sic).
”

No interrogatório judicial,
Gervásio Augusto de Melo
afirmou que desconhecia a origem ilícita do veículo e a falsificação do documento, como se segue:

“
Acusado: Eu não tenho nem conhecimento disso. Eu vim de Cuiabá pra cá para pescar. Eu cheguei ali em Tangará da Serra e me passaram essa caminhonete por intermédio de “amigos”.

Juíza: O senhor tava em Tangará?

Acusado: Isso.

Juíza: O senhor foi para Tangará como?

Acusado: Eu vim de Cuiabá para cá de carro.

Juíza: Nesse carro?

Acusado: Não de carro normal.

Juíza: Seu?

Acusado: Uhum, normal. De lá, nós reunimos em uma distribuidora, perto de uma praça. (...) Dias antes, a gente ia pescar em uma chácara de um amigo nosso chamado Alan, no rio Sepotuba. Aí que me passaram essa caminhonete e eu entrei nessa.

Juíza: Pediram pro senhor levar para onde?

Acusado: Aqui pra Brasnorte, entregar para um tal de (inaudível), eu não me recordo o nome.

Juíza: De quem era essa caminhonete?

Acusado: Desse “Magrão”, que eu nem conheço ele. (...) João era o cara que iria receber lá.

Juíza: Então ele que era o dono da caminhonete?

Acusado: Bom, segundo informação, era ele.

Juíza: E o senhor recebeu algum dinheiro?

Acusado: Eu ia receber R$ 2.000,00 (dois mil reais) quando eu entregasse essa caminhonete lá.

Juíza: E o senhor não desconfiou de nada?

Acusado: Eu não desconfiei, dra. Se eu desconfiasse, eu não ia passar a 80 km/h (oitenta quilômetros por hora) (...).

Juíza: Era amigo do senhor?

Acusado: Disse que era meu “amigo” (...).

Juíza: Aqui na denúncia fala que o senhor teria dito que comprou o veículo.

Acusado: Isso eu não falei. (...) “Magrão” foi quem passou essa caminhonete para mim, ali em Tangará da Serra (...).

Promotor de Justiça: O senhor, policial militar ou ex-policial militar, preso com uma caminhonete objeto de crime, o senhor não procurou saber qual que era o nome dessa pessoa [Magrão]?

Acusado: Dr., se eu encontrasse ele, ele estava sentado aqui.

Promotor de Justiça: Nem o nome o senhor procurou saber?

Acusado: Eu procurei saber, eu procurei informação sobre esse cidadão (...). A turma só conhece ele pelo nome de “Magrão”.

Promotor de Justiça: Então, o senhor, policial militar, pega uma caminhonete de uma pessoa que só conhece pelo nome de Magrão e vai transportar, com a experiência que o senhor tinha de policial militar?

Acusado: (...) Esse dia, eu errei (...). Eu não sei o nome (...), primeira vez que eu vi esse cidadão.

Promotor de Justiça: O senhor pegou o documento em mãos?

Acusado: [Ele] Me entregou o documento e a chave da caminhonete.

Promotor de Justiça: Com a sua experiência de policial militar, o senhor não viu a adulteração?

Acusado: Não, eu não vi.

Promotor de Justiça: E a arma estava aonde?

Acusado: Que eles acharam, [estava] dentro do console do carro. Não estava comigo (...). Eu não abri console, eu só entrei dentro da caminhonete e levei (sic).
”

O artigo 304 do Código Penal dispõe que comete o crime de uso de documento falso o agente que “
faz uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302
”.

O núcleo do tipo penal se traduz em utilizar documento anteriormente falsificado, incriminando-se, pois, a conduta daquele que faz uso de documento falso, como se autêntico fosse.

In casu
, o apelante foi condenado por utilizar documento público falsificado, consistente em apresentar aos policiais militares certificado de registro de licenciamento de veículo (CRLV) adulterado.

Segundo a defesa, o acusado deve ser absolvido por ausência de dolo, uma vez que desconhecia a falsidade do documento, contudo, sem razão.

A figura delitiva contida no art. 304 do Código Penal admite tanto o dolo direto como o dolo eventual, de modo que comete o crime não só o agente que quis o resultado, como também aquele que assumiu o risco de produzi-lo.

Nesse sentido:

“
Ao utilizar o documento na incerteza sobre a autenticidade ou a veracidade, ou quando haveria condições por parte do agente de ser verificada a autenticidade, resta configurado o dolo
” (TRF – 4a Região. 5002136-30.2020.4.04.7017. Relator Roberto Fernandes Júnior. DJe: 5/10/2021).

“
O crime de uso de documento falso exige o dolo genérico, consubstanciado na vontade de usar o documento, com consciência de sua falsidade, admitindo-se o dolo eventual
” (TRF – 4a Região. 5000777-84.2016.4.04.7017 – Relator Márcio Antônio Rocha. DJe: 7/2/2017).

Extrai-se dos autos que a polícia militar recebeu uma informação da empresa de rastreamento veicular Sat Company que uma caminhonete Hilux, roubada no dia 25/10/2015, na cidade de Sorriso, iria passar pela cidade de Campo Novo do Parecis com destino a Brasnorte.

Os agentes lograram êxito em abordar o veículo a uns 30 (trinta) quilômetros da referida cidade e encontraram no console do carro uma arma de fogo, que o acusado afirmou ignorar a existência dela.

A checagem inicial não demonstrou nenhuma irregularidade na documentação, entretanto, a precisa informação da empresa de rastreamento fez com que o apelante fosse encaminhado à delegacia para maiores esclarecimentos.

No local, foi constatado que o chassi impresso no CRLV era diferente do número gravado no veículo.

Posteriormente, também foi constatada que a arma de fogo apreendida era de propriedade da vítima Marcelo Rodrigues Perioto, roubada em 10/10/2015 (id. 102854478 - Pág. 199).

Em sua defesa, o réu afirmou desconhecer a origem ilícita do veículo, a falsidade documental e a arma de fogo.

Justificou que ia pescar com uns amigos quando uma pessoa de codinome “Magrão” lhe ofereceu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que transportasse a caminhonete Hilux da cidade de Tangará da Serra à cidade de Brasnorte.

Disse que aceitou a oferta, pegou a chave, o documento veicular e iniciou a viagem, não se importando em verificar a autenticidade do CRLV, quais os itens estavam dentro da caminhonete e os nomes completos e telefones das pessoas com as quais ele combinou o serviço.

Como mencionado acima, o apelante é policial militar da reserva, aliás, causa estranheza ele não ter ao menos desconfiado do trabalho ofertado por esse tal de “Magrão”.

Além disso, não soa crível que o apelante não se preocupou em pegar o nome completo da pessoa que lhe ofereceu a empreitada, nem da pessoa que iria receber o carro e pagá-lo.

O réu – até por sua experiência profissional – tinha total condição de suspeitar que poderia existir alguma irregularidade naquela situação e, portanto, assumiu o risco de viajar com a Hilux e apresentar o CRLV aos policiais, caso fosse parado.

Ao fazer uso do respectivo documento de registro e licenciamento falsificado,
Gervásio
deixou de tomar as precauções mínimas necessárias quanto à autenticidade do papel, assumindo, livre e conscientemente, os riscos de se cometer o crime de uso de documento falso.

Depois, como policial militar com larga experiência – como se presume da sua condição de reservista – deveria desconfiar da situação, não apenas por desconhecer as pessoas de Magrão e aquele a quem entregaria o veículo, como também da “generosa” retribuição de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levar o carro de Tangará da Serra a Brasnorte, cidades que distam apenas 329 km (trezentos e vinte e nove quilômetros).

Ademais, a versão do réu não foi minimamente provada, o que arrefece a tese de total desconhecimento da ação delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021